Tribunal: TJBA
Processo: 8035591-95.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035591-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIO ISIDRO CERQUEIRA Advogado(s): EDCARLOS FERREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo que deixou de promover o impetrante ao posto de 1º Tenente PM na ativa, para fins de percepção de proventos equivalentes ao posto de Capitão PM na reserva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão consiste em saber se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente e consequente percepção de proventos de Capitão, apenas com base no tempo de serviço e curso de aperfeiçoamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A promoção na carreira de policial militar exige não apenas tempo de serviço, mas o cumprimento de requisitos específicos previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001, como inclusão na lista de pré-qualificação, aprovação em cursos preparatórios, conceito profissional e moral adequados, e existência de vagas. 4 - A aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares é requisito essencial para o ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares, conforme Decreto Estadual nº 16.300/15. 5 - Não há prova pré-constituída do cumprimento dos requisitos legais exigidos, sendo insuficiente o mero decurso do tempo de serviço para garantir a promoção pretendida. IV. DISPOSITIVO 6 - Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 122, 127, II, 134 e 138; Decreto Estadual nº 16.300/15, arts. 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS 80399771320218050000, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 20/05/2022; TJ-BA, MS 80042338320238050000, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, Seção Cível de Direito Público, j. 30/07/2024; TJ-BA, MS 80219180620238050000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seção Cível de Direito Público, j. 10/01/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8035591-95.2025.8.05.0000, sendo parte Impetrante MARIO ISIDRO CERQUEIRA e parte Impetrada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02